Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005457-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), ALDUINO DA SILVA ZAMO - CPF: 200.964.100-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOLI FATIMA BUENO ZAMO - CPF: 890.951.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 488.911.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ZAMO - CPF: 232.949.060-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSE ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

NEOLI FATIMA BUENO ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA LUIZA PINZON ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

ALDUINO DA SILVA ZAMO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NOS

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO – PRETENDIDO LEVANTAMENTO – ALEGAÇÃO DE

VALOR INCONTROVERSO – DEPÓSITO PARA A GARANTIA DO JUÍZO -

ART.525, §6º, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DO LEVANTAMENTO DO VALOR INDICADO NA IMPUGNAÇÃO COMO DEVIDO (INCONTROVERSO) – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O simples fato de o executado impugnante depositar judicialmente o montante indicado na inicial do pedido de cumprimento de sentença, para fins do §6º do art.525 do CPC/15, não pode ser confundido como incontroverso para fins de levantamento desde logo, na pendência do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação.

Todavia, se na impugnação, o devedor indica o montante que entende efetivamente devido (valor incontroverso), não há óbice a que seja realizado o levantamento imediato dessa importância.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSE ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

NEOLI FATIMA BUENO ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA LUIZA PINZON ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

ALDUINO DA SILVA ZAMO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0000580-07.2003.8.11.0046 condicionou o levantamento dos valores incontroversos depositados ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte
executada

BANCO DO BRASIL S/A
.

Sustenta o recorrente que uma vez iniciado o cumprimento definitivo de sentença, o banco agravado apresentou impugnação aduzindo, de forma simplória, a existência de suposto excesso do crédito exequendo, tendo, na oportunidade, depositado o valor que entendia ser incontroverso de R$477.941,48 (ID. n. 121109668 dos autos de origem).

Defende que o valor depositado pelo próprio executado a título de cumprimento de sentença, inequivocamente consubstancia parte do pagamento reconhecido como devido.

Anota que a despeito disso, julgador o singular condicionou o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos ao trânsito em julgado da deliberação, o que o credor agravante entende equivocado.

Argumenta que, no entanto, essa situação estaria acarretando prejuízos ao agravante, posto que inexiste qualquer impedimento, seja nos próprios autos ou mesmo de viés normativo, para o levantamento imediato daquela quantia manifestamente incontroversa.

Frisa, ainda, que a verba exequenda possui natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC/15, uma vez que oriunda de condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais, cujo montante se destina aos patronos do agravante, sendo também certo que o levantamento pretendido prescinde de condicionante, conforme estabelece o inciso I do art. 521 do mesmo Código.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito ativo, a fim de autorizar a imediata expedição de alvará para o levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos de origem, com posterior confirmação no julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID. n. 205730680).

Contrarrazões no ID. n. 208183693, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, mesmo depois de ajuizada
Ação Revisional de Cláusula Contratual
n. 0000895-40.2000.8.11.0046 (Cód. 2365) pelo agravante
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS
em 11/10/2000, para discutir os encargos contratuais de uma série de contratos bancários rurais firmados pelo banco agravado, a instituição propôs a
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001020-37.2002.8.11.004 para Escrituras Públicas de Confissão de Dívidas, com garantia pignoratícia e hipotecária ns. 11/11216-6 (n. 95/00042-9) e 11/11210-7 (94/00257-6) objetivando o recebimento dos respectivos
quanta debeatur
contratuais que, somados, atingiam à época R$389.874,95.

Citado da execução, o emitente executado (autor da revisional) opôs os Embargos à Execução n. 0000580-07.2003.8.11.0046, aos quais foi atribuído efeito suspensivo para sobrestar o trâmite da execução até que julgada revisional.

Ocorre que, devidamente processada a aludida revisional, foram julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos dos art. 3º, § 2º, art. 4º, inciso I, art. 6º, inciso VIII e, ambos do CDC conjugado com os art.373, inciso II, e art.400, inciso I, ambos do CPC/15, para o fim de declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira demandada, com relação às cédulas de crédito bancárias apontadas na exordial, bem como condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Tal sentença já transitou em julgado.

Consequentemente, o juízo singular julgou também procedentes os
Embargos à Execução
n. 0000580-07.2003.8.11.0046
, para declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira exequente, com relação às cédulas de crédito bancárias apontadas na exordial, oportunidade em que condenou o banco embargado ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Contra essa sentença, o exequente embargado não interpôs recurso a tempo e modo, tendo ocorrido o seu trânsito em julgado.

Manejado o pedido de cumprimento de sentença pelos embargantes para a cobrança da verba honorária arbitrada em favor de seus patronos, foi determinada a intimação do banco devedor para pagar o valor apontado como devido, ou impugnar a postulação aviada na nova fase executiva.

Intimado, o banco ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo juízo singular, sendo o impugnante condenado ao pagamento de novos honorários na fase de cumprimento.

Opostos embargos de declaração pelo executado, estes foram parcialmente acolhidos somente para afastar a sua condenação quanto aos novos honorários fixados nessa fase de cumprimento.

No entanto, condicionou o levantamento dos valores depositados nos autos ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou a referida peça defensiva.

Pois bem.

Diversamente do exposto pela parte recorrente, o banco executado não reconheceu o débito honorário exequendo no valor de
R$477.941,48
.

Ao contrário, o que se depreende das razões da impugnação ofertada pela mencionada instituição no ID. n. 121109668 dos autos de origem, o valor entendido como devido é de
R$143.948,73
. Esse, portanto, é valor incontroverso do débito exequendo.

O importe declinado no comprovante de
ID. n. 121109672 dos autos de origem (R$477.941,48) foi depositado apenas para garantia do juízo, tal como consignado na própria peça impugnatória, tratando-se de um dos requisitos para que o executado possa emprestar efeito suspensivo à sua impugnação, conforme §6º do art. 525 do CPC/15.

Cumpre ainda registrar que o banco impugnante apresentou, no próprio corpo da peça impugnatória, uma
planilha de débitos judiciais
em adequação ao primado do §4º do art.525 do CPC/15.

Por outro lado, não há razão, de fato, para que o valor efetivamente incontroverso seja mantido bloqueado na conta judicial, se o executado já o reconheceu como deveras devido, já que isso implicaria em uma privação indevida e injustificável ao credor.

Não por outra razão, ao receber o presente recurso, já foi
deferida em parte
a liminar recursal para autorizar o levantamento do valor incontroverso de
R$143.948,73
, em favor do agravante, ficando o saldo restante na pendência do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

E é esse exatamente o posicionamento que deve ser ratificado nessa quadra processual de julgamento definitivo do recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO -
VALOR ACEITO COMO INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Após o trânsito em julgado da sentença, realizada a penhora de valor inferior àquele tido como incontroverso pela parte vencida, ainda que tenha a intenção de posteriormente discutir sobre o saldo em impugnação, inexiste óbice ao levantamento, por parte do credor, porque considerado como crédito sobre o qual não recairá mais discussão. (N.U 1007774-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2º – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. [...].
3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.
(N.U 1002191-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente
para autorizar o levantamento do valor incontroverso de
R$143.948,73
, em favor do agravante, ficando o saldo restante, já depositado em juízo pelo executado para a garantia do juízo, na pendência do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024